Tribunal: TJSP
Processo: 2284586-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PAGAMENTO DE VALORES À PRESTADORA DE SERVIÇO. Inexistência de razão para a supressão das astreintes. Descumprimento da ordem judicial caracterizado. Ausente nulidade processual a obstar a aplicação de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PAGAMENTO DE VALORES À PRESTADORA DE SERVIÇO. Inexistência de razão para a supressão das astreintes. Descumprimento da ordem judicial caracterizado. Ausente nulidade processual a obstar a aplicação de medida cominatória, justamente imposta para compelir a Administração Pública Municipal ao adimplemento de obrigação de fazer. Decisão mantida. Recurso desprovido